Tribunal: TJSP
Processo: 2263576-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado, tráfico de drogas e corrupção de menores – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado, tráfico de drogas e corrupção de menores – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Paciente incurso, em tese, em crimes imbuídos de alta gravidade em concreto.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263576-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
impetrante RODRIGO GARCIA NASCIMENTO e Paciente IGOR RAFAEL DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263576-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.127
2
Voto no 12.127
Habeas Corpus no 2263576-51.2020.8.26.0000
Comarca: São Joaquim da Barra 2a Vara Judicial
Impetrante: Rodrigo Garcia Nascimento (OAB/SP no 253.458)
Paciente: Igor Rafael de Souza
Habeas Corpus
Roubo majorado, tráfico de drogas e
corrupção de menores Pretensão de revogação da prisão
preventiva Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão
que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente
fundamentada
Predicados pessoais que não socorrem o
Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a
hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade
provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas

declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo
pelo C. STF que se deu incidenter tantum decisão que não
vincula esta E. Corte. Paciente incurso, em tese, em crimes
imbuídos de alta gravidade em concreto.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de
inocência Estado que detém os meios cabíveis para a
manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se
mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas
cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que o Paciente, preso em flagrante em 03/11/2020 pela suposta prática dos
delitos previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, todos,
da Lei no 11.343/06, artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal
e artigo 244-B, do ECA, sofre constrangimento ilegal decorrente da r. decisão do
MM. Juízo a quo que converteu a prisão em flagrante em preventiva, carente de
fundamentação idônea, pois baseada na gravidade abstrata do delito, portanto,
ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Menciona-se que o Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é primário
de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, situação que demonstra
que não irá se furtar da aplicação da lei penal, assim como não prejudicará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263576-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.127
3
instrução processual ou aplicação da lei penal. Salienta-se que a prisão preventiva é
medida extrema e deve ser a ultima ratio, que somente será decretada quando todas
as demais medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
se revelarem inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja o
Paciente colocado em liberdade, mediante a imposição de uma ou algumas das
medidas cautelares diversas da prisão, com determinação de expedição de alvará de
soltura em seu favor (fls. 01/16).
A liminar foi indeferida às fls. 81/82, e as informações
da Autoridade tida por coatora foram acostadas às fls. 81/82.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 86/90).
É o relatório.
Narra o histórico do boletim de ocorrência:
“Comparecem os policiais, ora condutor e
testemunhas, informando que, por voltadas 22h44min, foram acionados,
via CAD, dando conta que acabara de ocorrer um roubo, com emprego
de arma de fogo, por dois indivíduos, no estabelecimento comercial
denominado “Montanas”. Iniciaram diligências e, na Rua Francisco
Alves Costas, altura do numeral 850, nesta cidade de São Joaquim da
Barra, depararam-se com um Uber, veículo Corsa, cor preta, placa
DZW 8170. Neste veículo estavam embarcados três indivíduos: o
motorista, Igor (no banco passageiro) e o adolescente-infrator Kaique
(no banco traseiro). No momento em que os indivíduos avistaram a
viatura, um deles abaixou a cabeça, razão pela qual foram abordados e
submetidos à revista pessoal. Nesta revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado. Em busca veicular, foi localizada uma sacola, no assoalho
do banco detrás, com 104 “eppendorfs”, contendo pó branco,
aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente 168g, e uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263576-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.127
4
cápsula, contendo 7 (pedras) pedras de substância pardacenta,
aparentando ser crack, pesando aproximadamente 1.6g, bem como
R$180,00 (cento e oitenta reais) em dinheiro, sendo 2 cédulas de
cinquenta reais e quatro cédulas de vinte reais. Por ocasião da
abordagem, o capturado Igor acusou que a droga é de propriedade de
Kayque. O adolescente-infrator Kayque, por sua vez, informou ter
executado o roubo, na companhia de um tal de Vinícius, e que a arma de
fogo teria ficado com este tal de Vinícius. Solicitaram que o motorista do
Uber comparecesse a esta Unidade Policial e prosseguiram com as
diligências, almejando localizar a arma de fogo. Não lograram êxito em
localizar a arma de fogo. Por fim, foi necessário o emprego de algemas
nos dois conduzidos, uma vez que ambos esboçavam gestos de fuga.
Em suas declarações, a vítima Carlos Cesar
Vieira Marconde informou que é o proprietário do estabelecimento
comercial denominado “Montanas”, situado na Rua São Paulo, 2704,
nesta cidade de São Joaquim da Barra/SP. Por volta das 22h40min,
estava na lanchonete, junto com sua esposa (Dalvana) e seu afilhado,
Vinícius, quando chegaram dois indivíduos e anunciaram o assalto.
Reconhece sem sombra de dúvidas os dois indivíduos que se encontram
nesta Unidade Policial como os autores do roubo. A princípio, o
adolescente-infrator Kayque sacou o revólver, apontou para as vítimas e
começou a tremer. “Eu reconheci o menor pelo olho, porque ele sempre
vai na lanchonete e fica pedindo lanche, por isso acho que ele começou a
tremer”. Os assaltantes estavam com o capuz da blusa e máscara de
proteção contra Covid. Ato contínuo, o maior pegou a arma de fogo do
adolescente e prosseguiram com o roubo. Abriram o caixa e subtraíram
R$1.020,00 (mil e vinte reais) em dinheiro, além de 2(dois) telefones
celulares. Subtraíram também R$80,00 (oitenta reais) da carteira de
Vinícius, afilhado do declarante. Em seguida, o declarante acionou a
Polícia e foi no encalço dos criminosos, logrando êxito em recuperar os
dois telefones celulares, que estavam jogados na rua. “Algum carro
estava junto com eles, porque eles conseguiram fugir muito rápido, a pé
eles não estavam”, afirmou o declarante. O declarante também
reconhece as blusas utilizadas pelos criminosos, ora apreendidas.
Em suas declarações, a vítima Vinicius Eduardo
Rodrigues Metrona informou que é sobrinho do proprietário do
estabelecimento comercial denominado “Montanas”, situado na Rua
São Paulo, 2704, nesta cidade de São Joaquim da Barra/SP. Por volta
das 22h30min, estava na lanchonete, junto com sua tia (Dalvana) e seu
tio, Carlos Cesar Vieira Marconde, quando chegaram os dois indivíduos.
“O maior pediu um refrigerante e o menor ficou um pouco atrás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263576-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.127
5
assustado. Aí o menor sacou a arma e anunciou o assalto, mas ele estava
assustado porque não conseguia manusear a arma e guardou a arma no
bolso. Parecia um revólver, cor prata”. Ato contínuo, Igor, o assaltante
maior de idade, pegou a arma de fogo do adolescente-infrator Kayque e
prosseguiram com o roubo. O maior de idade, Igor, abriu o caixa e
subtraiu R$1.020,00 (mil e vinte reais) em dinheiro. Já o adolescente-
infrator Kayque subtraiu 2 (dois) telefones celulares do balcão e
R$80,00 (oitenta reais) da carteira declarante. Reconhece sem sombra
de dúvidas os dois indivíduos que se encontram nesta Unidade Policial
como os autores do roubo. Os assaltantes estavam com o capuz da blusa
e máscara de proteção contra Covid. Em seguida, acionaram a Polícia e
seu tio, Carlos Cesar Vieira Marconde, saiu em perseguição dos
assaltantes e conseguiu localizar os dois telefones celulares subtraídos.
Reconhece as blusas utilizadas pelos criminosos, ora apreendidas, sendo
um moletom azul e vermelho; e o outro, vermelho.
As
indumentárias
dos
criminosos
foram
apreendidas e reconhecidas pelas vítimas.
A droga foi apreendida em autos próprios e
submetida a exame de constatação, cujo resultado foi positivo, conforme
laudo de constatação provisório de drogas.
Dessa forma, foi lavrado auto de prisão em
flagrante em desfavor do indiciado por infração às normas dos artigos
33, "caput", e 35, "caput", ambos c.c. o artigo40, inciso VI, todos da Lei
11.343/06 (Lei de Drogas); artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do
Código Penal e artigo 244-B do ECA, haja vista ter sido surpreendido,
na forma do artigo 302, inciso I e II, do CPP, na companhia do
adolescente-infrator, associados e trazendo com eles drogas, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
para fins de tráfico, bem como foi perseguido logo após subtrair, para si,
mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, dinheiro e
dois aparelhos celulares de telefonia móvel, das vítimas supra
qualificadas”. (fls. 12/18, dos autos de origem1).
O Paciente foi preso em flagrante em 03/01/2020 e, no
mesmo dia, teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 84/86).
É o que consta dos autos.
1 Autos no 1501454-73.2020.8.26.0572.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263576-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.127
6
Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites
desse writ a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto à efetiva
participação do réu no crime, ou quaisquer outras questões referentes ao mérito, que
se reservam para a devida apreciação do MM. Juízo a quo, por ocasião do
julgamento de eventual ação penal.
No mais, eventual irregularidade no auto de prisão em
flagrante encontra-se superada, diante da superveniência da conversão daquela
modalidade de custódia em prisão preventiva, como é o caso dos autos.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ:
“(...) Encontra-se superada a tese de nulidade da
prisão em flagrante, em virtude da superveniente
decretação da prisão preventiva do ora Paciente, novo
título a embasar a custódia cautelar” (HC no 185.095
CE Rel. Min. LAURITA VAZ j. 17.04.2012).
“(...) Convertida a prisão em flagrante em prisão
preventiva, em razão da presença dos seus requisitos,
restam prejudicadas as alegações de nulidade da
prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre
de novo título judicial” (HC no 218.017 GO Rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR DJe 23.11.2011).
Consigna-se que, nos termos do posicionamento
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório”. (STJ, 6a T.,
RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
No mais, diferentemente do que foi narrado na inicial,
verifico que a segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com
ofensa à sua liberdade individual.
Com efeito, assim foi exarado no r. decisum que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263576-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.127
7
decretou a prisão preventiva do Paciente:
“O custodiado IGOR RAFAEL DE SOUZA foi preso
em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n°
11.343/2006), quando estava na posse de cocaína e
crack (conforme laudo de constatação provisória de
substância entorpecente encartado aos autos), e pela
prática de roubo com utilização de arma de fogo a um
estabelecimento comercial.
Foram observadas as formalidades legais, não
havendo irregularidades a serem declaradas.
Logo, estando o flagrante formalmente em ordem, não
é o caso de relaxamento da prisão. Aguarda-se a vinda
dos autos principais.
Por outro giro, diante das inovações trazidas pela Lei
n° 12.403/2011, que alterou o Código de Processo
Penal, necessária a análise da conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva.
É certo que a segregação cautelar é uma medida
excepcional, mas, preenchidos os requisitos legais, se
mostra necessária, flexibilizando-se o direito à
liberdade em prol da segurança pública.
A liberdade individual é a regra, a prisão cautelar é a
exceção.
No caso em tela, os crimes atribuídos ao custodiado
são apenados com reclusão cuja pena máxima é
superior a quatro anos, há prova da materialidade
(auto de constatação provisória das drogas) e indícios
de autoria.
Assim é que o contexto aponta que o(a) custodiado(a)
dedica-se à prática do tráfico de drogas o que
demonstra concretamente o abalo à ordem pública.
O risco é concreto. A prisão cautelar se mostra
necessária para fazer cessar a vulnerabilidade da
segurança pública local.
Também se mostra necessária a custódia cautelar para
garantia
da
instrução
processual
porque
o(a)
custodiado(a), se solto for, diante da responsabilidade
criminal que poderá recair contra ele(a), poderá
encontrar estímulos para deixar o distrito da culpa, o
que, por consequência, poderá acarretar a inaplicação
da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263576-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.127
8
Não é só. O tráfico de drogas tem grande repercussão
nesta
região,
que
se
encontra
assolada
pela
criminalidade provocada para sustentar o vício do
drogado e o comércio do traficante, sendo o crime
imputado ao custodiado grave o suficiente para causar
desassossego aos moradores da cidade de grande
tradição, cuja tranquilidade vem sendo abalada pelo
constante crescimento da criminalidade.
Por outro giro, como já apontado, a pena dos crimes
que estão sendo imputados ao (à) custodiado (a) não é
leve, portanto, se solto(a) for, encontrará estímulo para
deixar o distrito da culpa, o que dificultará a aplicação
da Lei Penal, bem poderá interferir na instrução
processual.
Diante deste contexto, presentes os requisitos da prisão
preventiva (artigos 311 e seguintes do Código de
Processo Penal), não se afigurando como adequadas
ao caso concreto outras medidas cautelares, havendo
prova da existência do crime e indícios de autoria,
sendo aquele crime delito doloso punido com pena
privativa de liberdade máxima superior a quatro anos,
entendo necessária a custódia cautelar para garantia
da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
para garantir a aplicação da lei penal.
(...)”. (fls. 84/86, dos autos de origem).
Assim, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade dos delitos, com
destaque ao crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo (mesmo na forma
privilegiada, segundo o entendimento desta Colenda Câmara) e, visando a garantia
da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal,
decretou a prisão preventiva do Paciente, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão2:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem
pública visa, entre outras coisas, evitar a reiteração
delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores
danos” (STF, HC 84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 15-2-2005, DJ de 3-6-2005, p. 48), além de
2 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782
e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263576-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.127
9
se caracterizar pelo perigo que o agente representa
para a sociedade. “A garantia da ordem pública é
representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas
quanto à visibilidade e transparência de políticas
públicas
de
persecução
criminal”
(STF,
HC
89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia da ordem pública deve lastrear-se na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a
terceira circunstância autorizadora, na ordem de
disposição do art. 312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias
a prova que deverá ser colhida na instrução do feito e
avaliada quando do julgamento do processo. Visa à
preservação
da
verdade
real,
ameaçada
por
comportamento do agente contrário a esse objetivo.
(...)”.
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação da custódia cautelar. Evidente que as medidas cautelares alternativas à
prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando
ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de
inocência, pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da
prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os
meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263576-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.127
10
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional
(artigo 5o, LVII), significa que a sanção penal somente
pode ser executada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não se confunde com a prisão
cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua
natureza processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da
humanidade. Não impede, porém em absoluto, a
imposição de restrições ao direito do acusado antes do
final processo, exigindo apenas que essas sejam
necessárias e que não sejam prodigalizadas. Não
constitui um véu inibidor da apreensão da realidade
pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento
dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda
que em cognição sumária e provisória (STF, HC
101.979/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe 27-6-2012)”
(STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel. Min. Nilton Trisotto, j.
25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Outrossim, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11,
a paciente não faz jus à liberdade provisória, com base no art. 44, da Lei no
11.343/06, que veda expressamente a aludida benesse aos indiciados por tráfico de
drogas. Ressalto, por oportuno, que a declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC
97.256, pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula
os Tribunais inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE
DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA INEXISTÊNCIA DE NULIDADES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263576-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.127
11
FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE
PRISÃO EM
FLAGRANTE COMUNICADA NA FORMA E
PRAZOS LEGAIS PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS PARA A MEDIDA EXTREMA. VEDAÇÃO
LEGAL E CONCRETA PARA CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em
elementos concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e
prazos legais, com conversão para preventiva pelo Juiz
Natural, verificando-se, de fato, efetivo respeito às
disposições contidas na Constituição Federal e nos
Pactos Internacionais que versam sobre a referida
matéria. A ausência de realização de audiência de
custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos
preceitos legais e constitucionais inerentes à matéria
("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja
vista presentes os requisitos legais para tanto. Existe,
ainda, vedação expressa à concessão de Liberdade
Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06

Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
pelo C. STF, em controle incidental, que não tem
força vinculante
Ausência de Resolução do
Senado Federal
Precedente desta C. Câmara.
Verificação, de qualquer maneira, de requisitos legais
exigidos para a medida extrema. Presença do "fumus
comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo
que decorre da liberdade do acusado). Paciente
surpreendido em posse de grande quantidade de
entorpecentes, de diversas naturezas (09 porções de
"cocaína", 06 pedras de "crack" e 76 trouxinhas de
"maconha"), tudo apontar para a prática do delito de
maneira reiterada na região. Clara insuficiência, para a
garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita
a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada. (Relator(a):
Alcides Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263576-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.127
12
do
julgamento:
07/07/2016;
Data
de
registro:
12/07/2016) (grifei)
Outrossim, tal vedação se coaduna ao previsto no art.
5o, incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei
considerará como crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de
garantir ao legislador ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá
a liberdade provisória.
No mais, predicados favoráveis do Paciente (tais como
primariedade), por si só, não são suficientes para impedir a prisão, que, na espécie,
mostrou-se a medida mais adequada.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA
EXCESSO DE PRAZO NÃO
VERIFICADO APARENTE LEGITIMIDADE DA
MEDIDA EXTREMA.
1. Não se observou excesso de prazo. Processo com
vários réus e testemunhas fora da Comarca, o que exige
expedição
de
cartas
precatórias.
Dificuldades
específicas que justificam o atraso na conclusão da
instrução criminal.
2. Alegação de não ter concorrido para os delitos, sendo
inocente. Questão que somente poderá ser examinada
quando da prolação da sentença, já que necessita da
verificação de provas, o que é impossível de ocorrer por
esta via sumaríssima. Delito grave, que fomenta a
ocorrência de outros crimes (roubo, furto, etc.).
Situação de primariedade (não comprovada),
emprego lícito e residência fixa que não autorizam,
por si só, o afastamento da medida extrema.
Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso,
presentes,
em
princípio,
requisitos
de
admissibilidade
(artigo
313
do
CPP)
e
de
necessidade (artigo 312 do CPP) da cautelar de
prisão preventiva.
Ordem denegada. (TJ-SP, Relator(a): Alcides Malossi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263576-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12.127
13
Junior; Comarca: Valinhos; Órgão julgador: 8a Câmara
de Direito Criminal; Data do julgamento: 02/06/2016;
Data de registro: 07/06/2016)
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, não há que se cogitar de afronta ao devido processo
legal.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
ELY AMIOKA
Relatora